Tribunal: STF
Processo: RE 1596333
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Administrativo. Recurso Extraordinário. Anuidades de conselhos profissionais. Princípio da legalidade tributária. Ausência de declaração de inconstitucionalidade no acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação recursal. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF da 1ª Região pelo qual se afastou a possibilidade de fixação de anuidades por atos infralegais de conselho profissional, reconhecendo a violação ao princípio da legalidade tributária e a inexistência de fundamento legal válido para a cobrança.
II. Questão em discussão
2.  Há duas questões em discussão: (i) definir se no acórdão recorrido declarou-se a inconstitucionalidade da Lei nº 6.994, de 1982, apta a ensejar recurso extraordinário com fundamento na al. “b” do art. 102, inc. III, da Constituição; e (ii) estabelecer se há adequação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, à luz da jurisprudência do STF.
III. Razões de decidir
3.  No acórdão recorrido não se declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 6.994, de 1982, limitando-se a reconhecer sua revogação por diplomas legais supervenientes. A hipótese não se enquadra na al. “b” do permissivo constitucional, que exige declaração expressa de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Origem.
4. As razões do recurso extraordinário não guardam correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF, diante da deficiência de fundamentação recursal.
5. O entendimento do acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, que veda a fixação ou majoração de anuidades por atos infralegais sem parâmetros legais, em respeito ao princípio da legalidade tributária.
6. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
7.  Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. “b”; art. 150, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 6.994, de 1982; Lei nº 9.649, de 1998; Lei nº 12.514, de 2011.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540); RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829); ADI nº 1.717/DF; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG; ARE nº 1.107.805-AgR/SP.

DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim, ementado:

“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANUIDADES. CONSELHOS PROFISSIONAIS. NORMAS DE NATUREZA INFRALEGAL E REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR O VALOR DAS ANUIDADES. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. REPRISTINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI N° 12.514/2011. INAPLICABILIDADE. 
1. A fixação dos valores das anuidades dos conselhos profissionais por atos administrativos não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista o disposto no art. 50, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 
2. As normas de natureza infralegal e regulamentar, como os decretos e resoluções, não podem fixar o valor das anuidades, uma vez que a função desses atos se restringe a regulamentar a aplicação da lei, de modo a permitir a sua efetiva incidência, não se prestando a criar direitos e impor obrigações. Aplicação de precedentes jurisprudenciais da Oitava Turma deste Tribunal Regional Federal. 
3. O art. 58, § 4°, da Lei n°9.649/1998, autorizou os conselhos profissionais a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, serviços e multas. No entanto, esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF. 
4. Assim, a cobrança das anuidades em tela por meio de eventual resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou decreto de natureza regulamentar, viola o principio da legalidade, pelo que não há que se falar na sua cobrança, diante da inexistência de fundamento legal strictu sensu. 
5. A circunstância de o egrégio Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1717/DF, haver reconhecido a inconstitucionalidade do art. 58, § 4°, da Lei n° 9.649/1988 não acarreta a ocorrência de repristinação do estabelecido na Lei n° 6.994/1982, mormente quando se verifica ter a acima referida Lei n° 6.994/1982 sido revogada tanto pela Lei n° 9.649/1998, como também pela Lei n° 8.906/1994. 
6. Inaplicável, na hipótese, a Lei n° 12.514/2011, na parte que tratou das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, considerando a natureza tributária das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional, o que impede a sua aplicação retroativa, na forma do art. 150, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal. 
7. Apelação desprovida." (e-doc. 18, p. 1-2).

2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega a negativa de vigência da Lei nº 6.994, de 1982, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas do RE nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540) e do RE nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829) (e-doc. 21).

É o relatório.

Decido.

3. As razões do recurso, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, estão voltadas a uma suposta declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.994, de 1982.

4. Contudo, essa argumentação não se confirma, pois, do acórdão recorrido, apenas consta o período de vigência do referido diploma legal, sem reconhecer a sua inconstitucionalidade. Destaco o seguinte trecho contido de sua fundamentação:

“Por outro lado, a Lei n° 6.994/1982, que dispôs sobre a fixação do valor das anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional e deu outras providências, restou expressamente revogada pelo art. 87, da Lei n° 8.906/1994 e pelo art. 66, da Lei n° 9.649/1998.” (e-doc. 16, p. 4).

5. Logo, a Turma julgadora entendeu pela inaplicabilidade da legislação, não em razão de uma suposta inconstitucionalidade, mas, sim, em razão de sua revogação por outros instrumentos normativos. 

6. No mais, o recorrente traz em seus argumentos a existência de ofensa às teses fixadas em repercussão geral nos REs nº 704.292-RG/PR (Tema RG nº 540) e nº 838.284-RG/SC (Tema RG nº 829), sem, entretanto, fazer qualquer correlação com os fundamentos do acórdão recorrido, pelo qual se tratou, ainda, da inviabilidade de fixação de anuidade pelos conselhos profissionais sem o devido amparo legal. 

7. Novamente, em rápida apreensão, é possível verificar a consonância do acórdão recorrido com o decidido pelo STF no Tema RG nº 540, no qual fixada a tese de que “é inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos”.

8. As razões do recurso extraordinário encontram-se, pois, dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, de forma a atrair o óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
9.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não havendo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no acórdão recorrido, deixo de arbitrar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. 

Publique-se. 

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator